Tribunal: CARF
Processo: 12571.720101/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. PLANO SIMPLIFICADO. ALÍQUOTA.
Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei 8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção: aposentadoria apenas por idade, operando seus efeitos em relação às competências posteriores à data do referido recolhimento.

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720101/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.074 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
ALESSANDRO DE SOUZA CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. PLANO
SIMPLIFICADO. ALÍQUOTA.
Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei
8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento
específico para a "opção: aposentadoria apenas por idade”, operando seus
efeitos em relação às competências posteriores à data do referido recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 51.042.565-8) para cobrança das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração recebida, na condição de
contribuinte individual, por serviços prestados a pessoas físicas.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 59/70.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 76/89.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720101/2013-38
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.074 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720101/2013-38

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo horizonte/MG
julgou o lançamento procedente às fls. 102/109, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana,
com fins lucrativos ou não, é segurado obrigatório da Previdência Social como
contribuinte individual.
A pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego, é segurado obrigatório da Previdência
Social como contribuinte individual.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Para fins previdenciários, o salário de contribuição do segurado contribuinte individual
é o total da remuneração por ele auferida no mês, em uma ou mais empresas e/ou pelo
exercício de atividade por conta própria, assim entendida o total de seus rendimentos,
observado o limite máximo previsto na legislação, não havendo previsão legal para
exclusão de qualquer valor.
REGIME SIMPLIFICADO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. OPÇÃO.
Cabe ao contribuinte individual a opção de adesão ao Regime Simplificado de
Previdência Social.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls.116/133.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 20/10/17 (fl. 114) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 17/11/17 (fl. 116). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como relatado acima, o crédito tributário destes autos refere-se a contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração recebida, na condição de contribuinte individual,
por serviços restados a pessoas físicas.
Em seu recurso, traz o autuado como preliminar, que na verdade confunde-se com
o mérito de sua insurgência, a possibilidade de se promover, retroativamente, a opção conferida
pelo § 2o, I, da Lei 8.212/91 e, com isso, recolher sua contribuição sob a alíquota de 11%, ao
invés da de 20% aqui cobrada pelo Fisco.
Sustenta que a negativa à sua opção violaria o princípio de legalidade e que
eventuais decretos e portarias sobre o assunto não devem ser considerados quando extrapolarem
os permissivos legais.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.074 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720101/2013-38

Aduz ainda que deveria ser observada a retroatividade benigna da norma com
fulcro no inciso II do artigo 106 ou a interpretação a ele mais favorável com esteio no artigo 112,
ambos do CTN.
Colaciona excerto da doutrina e jurisprudência no intuito de delas se socorrer, as
quais, todavia, não vinculam este Relator.
Por fim, pleiteia seja declarada a prescrição intercorrente nestes autos.
Pois bem.
No que toca à temática da “opção”, tenho por corretas as ponderações e conclusão
da decisão guerreada, nos seguintes termos:
Quanto às alegações de que o recolhimento da contribuição previdenciária seria de 11%
e não de 20% como tributou a autoridade lançadora, cumpre ressaltar que o art. 21,
inciso 2o da lei 8.212/91, abaixo transcrito, dispõe que tal benesse se dá ao contribuinte
que optar pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição:
Lei 8212/1991
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela
Lei n° 9.876. de 1999)
[...]
§2° É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao
beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição, (incluído pela Lei
Complementar n° 123. de 2006)(grifei)
Nos termos do artigo 199-A do Decreto 3.048/99, acrescentado pelo Decreto 6.042/07, a
opção somente pode ser considerada a partir da competência em que o contribuinte a
formalizar, não sendo permitida a opção para data retroativa.
Art.199-A A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição: (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).(grifei)
I- do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado;(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
II- do segurado facultativo; e(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
III- do MEI de que trata a alínea “p” do inciso V do art. 9o, cuja contribuição deverá
ser recolhida na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional.(Redação dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
§ 1o O segurado, inclusive aquele com deficiência, que tenha contribuído na
forma do caput e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente, para fins de
obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou de contagem recíproca do
tempo de contribuição, deverá complementar a contribuição mensal.(Redação dada
pelo Decreto no 8.145, de 2013)(grifei)
§ 2o A complementação de que trata o § 1o dar-se-á mediante o recolhimento sobre o
valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na
competência a ser complementada da diferença entre o percentual pago e o de vinte por
cento, acrescido dos juros moratórios de que trata o§ 3odo art. 5oda Lei no9.430, de 27
de dezembro de 1996.(Redação dada pelo Decreto no 8.145, de 2013)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.074 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720101/2013-38

§ 3oA contribuição complementar a que se refere os §§ 1o e 2o será exigida a qualquer
tempo, sob pena do indeferimento ou cancelamento do benefício.(Incluído pelo Decreto
no 8.145, de 2013)
Portanto, o Regulamento da Previdência Social deixa claro que não existe opção
retroativa.
De acordo com o sítio da previdência social1 este benefício que possibilita a
contribuição reduzida é intitulado PLANO SIMPLIFICADO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL, a saber:
O Plano Simplificado de Previdência é uma forma de inclusão previdenciária com
percentual de contribuição reduzido de 20% para 11%, desde que o valor pago seja
igual à alíquota multiplicada pelo valor do salário mínimo vigente.
A implementação deste plano se deu a partir da publicação da Lei Complementar
123/2006 com efeitos a partir de do mês de abril/2007 (Decreto 6.042/2007).
A quem se aplica?
Este plano se aplica exclusivamente à categoria de Contribuinte Individual, que
trabalha por conta própria e não seja prestador de serviço à empresa ou equiparada, e
também ao Facultativo, que é aquele que não exerce atividade.
Como pagar?
Tanto o Contribuinte Individual quanto o Facultativo, poderão fazer os pagamentos
neste plano desde que utilizem os códigos de pagamento específicos para esta alíquota
de contribuição.
- utilizar o código específico de contribuição trimestral;
- estar contribuindo com valor de remuneração mensal igual ao valor do salário
mínimo vigente multiplicado por três;
Códigos para recolhimento – Contribuinte Individual
1163-Contribuinte Individual – Mensal
1180-Contribuinte Individual – Trimestral
Outras informações
O Contribuinte Individual e o Facultativo que pagam o INSS através do Plano normal
de contribuição (alíquota de 20%) poderão, a qualquer momento, optar pelo
pagamento neste Plano simplificado (alíquota de 11%), bastando alterar o código de
pagamento no momento de preencher a Guia da Previdência Social – GPS.
A mesma situação se aplica ao que estiver recolhendo neste plano simplificado e quiser
voltar para o Plano normal.
Do contido nos dispositivos legais transcritos e nas explicações no sítio da previdência
depreende-se que o recolhimento de 11% é uma faculdade do contribuinte, sendo dele a
opção de recolher a alíquota menor.
A autoridade lançadora no ato do lançamento deve seguir estritamente a legislação,
sendo-lhe vedado fazer tal opção para a contribuinte, visto que compreende a exclusão
do direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Assim, o lançamento deve ser
feito dentro da regra geral de 20%, que compreende o direito a todos os benefícios
previdenciários. A opção de redução da alíquota é do contribuinte e, no caso específico,
não foi formalizada.
Pelas mesmas razões, não há autorização para que este órgão julgador determine a sua
opção pelo PSPS.
Note-se, com isso, que a opção pelo plano simplificado deve ser exercida
oportunamente pelo interessado, produzindo efeitos a partir da competência seguinte a da opção,
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.074 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720101/2013-38

nos termos do artigo 199-A do RPS, não havendo que se falar, pois, de efeitos retroativos da
opção.
E que não se diga que haveria um suposto descompasso entre o Decreto
6.042/2007 e a Lei 8.212/91. Há de se ressaltar que negar sua aplicação, ao argumento de que
extrapolaria sua função regulamentadora, implicaria, em última análise, promover o controle de
sua legalidade, o que não me parece ser da competência deste Colegiado.
Durante a tramitação da Medida Provisória no 600/2012, foi acrescido ao projeto
de conversão, o parágrafo único e os incisos I e II ao artigo 48 da Lei 11.941/2009, nos seguintes
termos:
Parágrafo único. São prerrogativas do Conselheiro integrante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
I - somente ser responsabilizado civilmente, em processo judicial ou administrativo, em
razão de decisões proferidas em julgamento de processo no âmbito do CARF, quando
proceder comprovadamente com dolo ou fraude no exercício de suas funções; e
II - emitir livremente juízo de legalidade de atos infralegais nos quais se fundamentam
os lançamentos tributários em julgamento.
Todavia, referido inciso foi vetado pela então Presidenta do Brasil sob o seguinte
fundamento: "O CARF é órgão de natureza administrativa e, portanto, não tem competência
para o exercício de controle de legalidade, sob pena de invasão das atribuições do Poder
Judiciário.”
Ademais, é da competência exclusiva do Congresso Nacional a sustação de atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, consoante dispõe o artigo
49, V, também de nossa Carta Política.
Nessa toada, vale destacar que a Instrução Normativa SRP no 03/2005, norma
complementar da legislação em questão, forte no artigo 100 do CTN, assim estabelecia em seu
artigo 79 (dispositivo reproduzido na IN 971/2009 – art. 65):
Art. 79. A contribuição social previdenciária do segurado contribuinte individual é:
[...]
II - para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, observado o limite
máximo do salário de contribuição e o disposto no art.80, de:
a) vinte por cento, incidente sobre: 1. a remuneração auferida em decorrência da
prestação de serviços a pessoas físicas; 2. a remuneração que lhe for paga ou creditada,
no decorrer do mês, pelos serviços prestados à entidade beneficente de assistência social
isenta das contribuições sociais; 3. a retribuição do cooperado quando prestar serviços a
pessoas físicas e à entidade beneficente em gozo de isenção da cota patronal, por
intermédio da cooperativa de trabalho;
[...]
§ 6o O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado, a partir da competência em que fizer opção pela
exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, contribuirá
à alíquota de onze por cento sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do
salário-de-contribuição a que se refere o inciso III do § 1o do art. 68. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
[...]
§ 11. Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 6o deste artigo pela
utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.074 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720101/2013-38

aposentadoria apenas por idade", previsto no Anexo I. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
É de se notar, à luz do § 11 acima, que para se caracterizar/configurar a opção
retro mencionada fez-se necessário o recolhimento da contribuição, por parte do optante, sob o
código 11631, conforme estabelecido no anexo I da referida Instrução Normativa, o que não há
indícios nos autos de sua ocorrência. Há apenas os recolhimentos promovidos em razão dos
serviços prestados a pessoa jurídica, sem qualquer evidência, mesmo por parte da recorrente, de
que tenham se dado sob o código acima.
E mais, registre-se que não há o apontamento de qualquer recolhimento, em GPS,
promovido pelo recorrente em relação a, ao menos, parte dos rendimentos recebidos de pessoa
física ao longo dos anos auditados, o que, por óbvio, conduz à conclusão de que, além de não ter
efetuado a opção pela tributação favorecida, não se viu impelido a recolher sequer esse valor que
sustentou ser o devido.
Vejo que, com isso, não cabe ao Fisco ou ao julgador administrativo sub-rogar-se
na pessoa do contribuinte para manifestar uma opção que deveria ter sido por este exercida em
época própria e que, em assim não o fazendo, sujeitou-se à regra geral do caput do artigo 21 da
Lei 8.212/91.
Não bastasse, o recorrente ainda advogou a tese de que a negativa da opção
afrontaria o princípio do não-confisco. Em absoluto ! Referido princípio deve ser considerado
por ocasião da formulação da legislação tributária, cabendo aos órgãos de controle de
constitucionalidade, e não ao CARF, fazer valer a sua adequação constitucional. Aos colegiados
administrativos cumpre a observância da legislação posta.
Nesse sentido, frente ao arcabouço normativo acima e dada a natureza da exação
principal em tela, que não se trata de multa ou reprimenda por infração à legislação tributária,
tenho que o disposto nos artigos 112 e 106, II, ambos do CTN não socorre ao recorrente.
Por fim, quanto à suscitada prescrição intercorrente, vale trazer à colação o
enunciado de Súmula CARF no 11, de observância obrigatório por este Colegiado, à luz do artigo
72 do RICARF, verbis:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sem reparos, pois, no lançamento.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) - Opção: Aposentadoria apenas por idade (
art. 80 da LC no 123 de 14.12.2006 ) - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.074 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12571.720101/2013-38

Fl. 144
DF CARF MF
Original